Tribunal: TJSP
Processo: 8000459-67.2013.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso de vinculação motivada gravita em torno da alegação de erro material no julgado. Objeto do recurso. Atribuição de caráter infringente para reexame da matéria.

VERBA HONORÁRIA. Não configuração de erro material ou julgamento "extra petita". Irresignação quanto ao critério de arbitramento da verba honorária não autoriza o provimento do recurso de fundamentação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso de vinculação motivada gravita em torno da alegação de erro material no julgado. Objeto do recurso. Atribuição de caráter infringente para reexame da matéria.

VERBA HONORÁRIA. Não configuração de erro material ou julgamento "extra petita". Irresignação quanto ao critério de arbitramento da verba honorária não autoriza o provimento do recurso de fundamentação vinculada. A preservação do julgado não significa deixar de observar o padrão decisório construído recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Indispensável anotar que o Tema 1076 ainda não havia sido julgado por aquela corte por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que afasta a função corretiva de vício ou integrativa dos embargos de declaração. A dicção do art.1022 do Código de Processo Civil indica o cabimento do recurso apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, sanar omissão ou dissipar erro material. Interpreta-se, com isso, que se não existia o padrão decisório de caráter vinculante não é possível revisitar a matéria em sede de embargos de declaração. O arbitramento por equidade considera a proporcionalidade e razoabilidade e, por isso, encontra regência em norma constitucional. No caso concreto foram demonstrados os motivos pelos quais o arbitramento deve ser lastreado nos referidos princípios, sobrepondo-se à literalidade da norma processual. A matéria será analisada sob a perspectiva constitucional pelo STF. Na ADC n. 71, em que o julgamento que será proferido pelo Supremo se debruçará sobre a constitucionalidade e eventual interpretação restritiva dos §§3o, 5o e 8o do art. 85 do CPC. A embargante quer rediscutir a matéria devolvida pelo recurso de apelação e retoma a abordagem da matéria quanto ao mérito recursal. O julgado analisa e menciona expressamente questões que ora são reiteradas em sede de embargos de declaração.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento do agravo de instrumento. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.